Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-12.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ESCRITA. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE. PLANILHA DO DÉBITO. SUFICIÊNCIA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificando-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a alegação de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2. Inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando o contrato tem por objeto o fomento de atividade empresarial, não se caracterizando o contratante como destinatário final do serviço.
3. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de memória de cálculo, constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, sendo desnecessária a comprovação da efetiva disponibilização do crédito mediante extratos bancários.
4. A planilha de débito apresentada pela instituição financeira atende aos requisitos legais, sendo ônus do devedor demonstrar eventual divergência nos valores cobrados.
5. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo admitida sua revisão apenas em situações excepcionais (Tema 27 de Recurso Repetitivo do STJ).
6. Apelação conhecida e não provida.